Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700129-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERIDIANO DOS SANTOS AGRAVADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por VERIDIANO DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0714797-87.2022.8.07.0004) ajuizada por LIBERTA ASSESSORIA FINANANCEIRA EIRELI – EPP, determinou a penhora de 10% do salário líquido do executado, sob o fundamento de que tal percentual não afetaria “a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial”. O agravante, sob o amparo da Defensoria Pública do DF, requer, logo de início, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, formulando, para tanto, declaração de hipossuficiência. Consabido que o deferimento de assistência judiciária gratuita pela Defensoria Pública, salvo prova em contrário, gera presunção de hipossuficiência, conforme artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pois bem, no caso concreto, é possível constatar, a partir da documentação juntada por meio da petição de ID 216762995 (autos originários), que os proventos (brutos) do recorrente, Policial Militar do DF, se encontram na ordem de R$12.000,00. Ou seja, muito acima do teto estabelecido pela resolução acima referida, de 5 salários mínimos. Assim sendo, tendo em vista que a presunção de hipossuficiência restou superada pela prova acima referida, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado nestes autos. Antes, contudo, de declarar a extinção processual, concedo ao recorrente a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivar o pagamento das respectivas custas processuais. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 9 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator